Tribunal: STF
Processo: ARE 1436466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A RECLAMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULAS DO STJ. ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO. JULGADOS DESSA CORTE QUE NÃO FORAM PROFERIDOS EM SEDE DE IRDR. AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.



    2. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação, uma vez que não são julgados oriundos de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a responsabilidade da empresa pelo não recebimento do produto, imperioso o reconhecimento de improcedência da reclamação. 



    3. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. 



    4. Decisão mantida. 



    5. Recurso desprovido.



    2. Contra o referido acórdão, houve a oposição de embargos de declaração, rejeitados na origem.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação ao disposto nos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; 22, I e XXIV; 170, IV; 207 e 209, todos da CF/1988.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a discussão acerca do cabimento de reclamação envolve a análise da legislação infraconstitucional. Nesse mesmo sentido, cito as seguintes ementas:



   AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



   1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



   2. Segundo o entendimento da Corte, a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 



   3. Agravo regimental não provido.



   4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.



   (RE 1.315.670-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



   AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.357.114-AgR, Rel. Min. Presidente Luiz Fux)



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator